Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARANGEM. PARCELAS. INADIMPLÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. PERÍODO DE MORA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS DA MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Nos termos da cláusula 2a do contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária firmado entre as partes, após a concessão do habite-se, as parcelas em atraso deverão ser acrescidas de juros remuneratórios de 1% (um por cento ao mês), contados do vencimento de cada parcela.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.